Tribunal: STF
Processo: ARE 1523346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. REEMBOLSOS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, este, via de regra, deve recair no momento da constituição definitiva do crédito, ou seja, na data de encerramento do processo administrativo, em que notificado o administrado acerca da aplicação da sanção, a partir de quando o crédito passou a ser exigível. Alega a embargante a ausência de impugnação específica, no âmbito administrativo, quanto ao lançamento do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias e devidas às entidades terceiras (FNDE / INCRA / SEBRAE / SESI / SENAI) sobre os pagamentos identificados na folha de salário sob a denominação imprópria de “Participação nos Lucros e Resultados” (Códigos 111 e V300 das Folhas de Pagamento da Avipal e Elegê, respectivamente), de modo que estariam definitivamente constituídos, pelo menos, em 03/05/2010, quando interposto o recurso voluntário que não enfrentou essa parte do lançamento fiscal. Todavia, conforme bem apontou a sentença, foram apresentados, pela embargante, impugnação e recurso voluntário pela embargante impugnando a totalidade do crédito estampado na NFLD, o que, a toda evidência, suspendeu a exigibilidade de todo o crédito até o julgamento dos recursos.



    2. A embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar cabalmente qual seria a natureza da verba, a fim de justificar sua alegação de que deveria ser excluída da incidência de contribuições previdenciárias - ônus que lhe incumbia, notadamente tratando-se de embargos à execução fiscal, em que a CDA goza da presunção de veracidade e legitimidade.



    3. A embargante não se desincumbiu de seu ônus de apontar especificamente quais verbas deveriam ser excluídas, bem como as razões específicas e individualizadas para sua exclusão. o que denota a ocorrência de impugnação genérica, descabida em sede de embargos à execução fiscal.



    4. A União deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios na espécie, fixados em 5% do valor excluído da execução, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC/15, já observada a redução à metade prevista no artigo 90, §4º, do mesmo diploma, pois não verificada a ocorrência de sucumbência mínima (multa).



    5. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII; 37; 195, inciso I; e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente